Tribunal: TJMT
Processo: 1012503-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012503-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[A.L.VILLALBA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.127.088/0001-32 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ABRAAO LINCOLN VILLALBA - CPF: 367.052.501-78 (AGRAVANTE), PAULO CAVALLI - CPF: 584.474.669-49 (AGRAVANTE), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
NÃO OCORRÊNCIA – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CARACTERIZADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, e contar-se-á transcorrendo 01 (um) ano (art. 40 da LEF), com o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174 do CTN).

Por razões de trâmite no Poder Judiciário, a demora não deve ser imputada à Fazenda
Pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Max Center Ltda., Abraão Lincoln Villalba e Paulo Cavalli, contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0038108-75.2012.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, alegam os Agravantes
a ocorrência da prescrição intercorrente, cujo termo inicial é a citação do devedor por qualquer meio válido e (ou) não a constatação da inexistência de bens penhoráveis, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Sustentam que, como o processo não foi suspenso, durante o curso da Execução, não houve interrupção do prazo prescricional, que começou a fluir em 16/11/2013, razão pela qual inquestionável a consumação da prescrição intercorrente.

Com base nestas razões, pugnam pelo provimento do presente Recurso, a fim de reformar a decisão agravada e acolher a Exceção de Pré-executividade.

Sem
formulação do pedido liminar, determinei o regular processamento do Recurso (id. 94722498).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta (id. 97156950), na qual rebate os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse
público que legitimaria a intervenção ministerial (id.

96546960).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento,
interposto por Max Center Ltda., Abraão Lincoln Villalba e Paulo Cavalli, contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0038108-75.2012.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.

Denota-se dos autos que
o Estado de Mato Grosso
propôs a presente Execução Fiscal, alegando, em síntese, que é credor de Max Center Ltda (cuja atual denominação é A.L.Villalba & Cia Ltda – Me) e

Outros, por força da Certidão de Dívida Ativa n. 20124495.

Recebida a inicial, foram expedidas cartas para citação da Executada e de seus sócios, mas não foi possível proceder à citação pessoal, conforme ARs, juntados aos autos (id. 28351479).

Ato continuo, foi realizada a citação por edital, em novembro de 2013. Em seguida, o Exequente pugnou pela penhora via sistema Bacenjud.

Diante disso, foi nomeado curador especial aos Executados, que apresentaram Exceção de Pré-executividade, requerendo a extinção do feito executivo, sob o argumento de ocorrência de prescrição intercorrente, e que o Exequente teria abandonado a causa.

O Exequente se manifestou, sustentando que não houve prescrição intercorrente ou abandono da causa.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido d
a Exceção de Pré-executividade
,
rejeitou-o (id.
94352457)
.

Contra essa decisão,
Max Center Ltda., Abraão Lincoln Villalba e Paulo Cavalli
interpõem o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a reforma da decisão agravada, ao afirmarem
ter ocorrido a prescrição intercorrente, considerando que foram citados em novembro de 2013, e, até aquela data, não houve a constrição patrimonial.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que, n
os termos do art. 40, da Lei de Execução Fiscal, e conforme o entendimento do STJ, no julgamento do REsp 1.340.553-RS (Tema 566), a prescrição intercorrente tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, e contar-se-á transcorrendo o prazo de 01 (um) ano (art. 40 da LEF) com o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174 do CTN).

É imperioso pontuar, ainda, que a contagem do prazo prescricional se relaciona com as seguintes hipóteses: a) a não ocorrência de citação por meio válido dos executados; b) diante da tentativa infrutífera da constrição patrimonial dos devedores.

Analisando os autos, não constato,
in casu
, a ocorrência da prescrição intercorrente, pois, a
Execução Fiscal foi ajuizada em 01/10/2012, e o despacho citatório que determinou a citação dos executados ocorreu em 06/11/2012.

Ante a citação infrutífera dos Executados em 2013, os autos foram impulsionados para expedição de edital de citação, e os executados foram devidamente citados via Edital, em 26/11/2013. Em vista disso, a Fazenda Pública pugnou pela penhora
on line,
dos Executados via Bacenjud, em 29/08/2014, petitório este que sequer foi apreciado pelo Juízo.

Desse modo,
houve a efetiva citação editalícia, e logo após, a Fazenda Pública pugnou pela penhora
on line
, pedido que, no momento da prolação da decisão agravada, ainda não tinha sido apreciado.

Logo, como não houve tentativa de localização de bens penhoráveis, o prazo para a prescrição intercorrente ainda não se iniciou.

Não bastasse isso, verifico que
a Fazenda Pública impulsionou os autos, na busca de satisfazer seu crédito tributário, bem como demonstra que sequer houve a não localização dos executados ou de seus bens para caracterizar a prescrição intercorrente; não há que se falar em eventual abandono da causa.

Ademais, por razões de trâmite do Poder Judiciário, a demora não deve ser imputada à Fazenda Pública.

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022